Tribunal: TJDFT
Processo: 0748605-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A mera alegação, sem prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não leva a quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. Preliminar rejeitada.
2. Conforme entendimento do STJ, a teoria da perda de uma chance no âmbito processual penal tem cabimento nos casos em que o Órgão Acusatório deixa de produzir provas relevantes para o deslinde fático sem uma justificativa plausível, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa da denúncia, inviabilizando a condenação. Descabe a sua aplicação quando demonstrada a higidez e a suficiência do acervo probatório.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nos termos dos autos dos relatórios policiais circunstanciados, laudos de perícia criminal de exame químico e de informática, pelos depoimentos das testemunhas, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, "caput", c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06.
4. O reconhecimento da figura do tráfico privilegiado exige que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.